Tribunal: TJDFT
Processo: 0752027-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 321 DO CPC – CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – COMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE AS PRETENSÕES – POSSIBILIDADE JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda.
2. A sentença se funda na incompatibilidade entre os pedidos de adjudicação compulsória e usucapião extraordinária.
3. O autor não atendeu à ordem de emenda, sustentando ser adequada a cumulação subsidiária de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se no recurso a possibilidade de cumulação subsidiária dos pedidos de adjudicação compulsória e usucapião extraordinária, afastando-se a incompatibilidade apontada pelo Juízo de origem e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 327 do Código de Processo Civil autoriza a cumulação de pedidos, desde que atendidos os requisitos previstos em seu §1o, quais sejam, compatibilidade entre as pretensões, competência do juízo e adequação do procedimento.
6. O artigo 326 admite a cumulação imprópria, abrangendo a modalidade subsidiária, na qual o pedido sucessivo somente é apreciado caso o principal venha a ser rejeitado.
7. O autor formulou pedido principal de adjudicação compulsória e, de forma subsidiária, o de usucapião extraordinária, observando clareza e ordem lógica na exposição. Não se constata incompatibilidade lógica entre as pretensões nessa estrutura subsidiária.
8. A cumulação subsidiária possibilita a apreciação sucessiva dos pedidos, evitando prejuízo à atividade jurisdicional, promovendo economia e celeridade processuais. A sentença, ao desconsiderar essa lógica e qualificar a cumulação como incompatível, incorreu em equívoco.
9. A jurisprudência consolidada confirma a legalidade da cumulação subsidiária, reconhecendo que pedidos sucessivos são admissíveis, desde que observados os requisitos legais.
10. Ausente qualquer vício na petição inicial, mostra-se indevido o seu indeferimento, devendo o processo prosseguir regularmente, com a apreciação do pedido principal e, se necessário, do subsidiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A cumulação subsidiária de pedidos é admissível quando houver ordem lógica entre eles, conforme arts. 326 e 327 do CPC. 2. Não configura incompatibilidade lógica a formulação subsidiária de pedidos de adjudicação compulsória e usucapião extraordinária. 3. O indeferimento da petição inicial exige vício relevante, o que não ocorre quando a inicial apresenta cumulação válida e compreensível."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 326 e 327.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1957426, 0711173-27.2022.8.07.0005, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025; e Acórdão no 1903537, 0700786-23.2022.8.07.0014, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024.